Tribunal: STJ
Processo: 5004767-03.2021.8.24.0103
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2212708 - SC (2025/0091819-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: SERPA PRE-FABRICADOS LTDA.
ADVOGADOS
: CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
KIM AUGUSTO ZANONI - SC036370
CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - SC023809
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ARAQUARI
ADVOGADA
: LIARA JAMILI DUARTE TERRA - SC034081
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ISS. LIMITAÇÃO DA
DEDUÇÃO DE MATERIAIS DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO A 40% DO VALOR
DA NOTA FISCAL. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. ACÓRDÃO EMBASADO EM
NORMA DE DIREITO LOCAL. SÚMULAS N. 280, 283 E 284 DO STF. MULTA
PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II
O Tribunal
concluiu que, no caso, não há um teto definitivo sobre o valor a
–
a quo
ser deduzido. Na hipótese de o valor dos materiais fornecidos pelo prestador do
serviço ultrapassar 40% do valor da nota fiscal, a norma local expressamente prevê a
majoração desse limite, apenas condicionando esse incremento ao controle fiscal de
documentos. A dedução do limite extrapolado é possível, desde que comprovada a
utilização dos materiais na obra.
III – Nas razões do recurso especial, tal fundamentação não foi efetivamente
enfrentada, as quais trazem argumentos apenas genéricos sobre violação à norma
federal sem comando normativo capaz de infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido. Aplicação por analogia das Súmulas ns. 280, 283 e 284/STF.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA51411042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2b4443ad-51c3-4a7a-8828-b6a5901534e5

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51411042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2b4443ad-51c3-4a7a-8828-b6a5901534e5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2212708 - SC (2025/0091819-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: SERPA PRE-FABRICADOS LTDA.
ADVOGADOS
: CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
KIM AUGUSTO ZANONI - SC036370
CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - SC023809
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ARAQUARI
ADVOGADA
: LIARA JAMILI DUARTE TERRA - SC034081
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ISS. LIMITAÇÃO DA
DEDUÇÃO DE MATERIAIS DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO A 40% DO VALOR
DA NOTA FISCAL. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. ACÓRDÃO EMBASADO EM
NORMA DE DIREITO LOCAL. SÚMULAS N. 280, 283 E 284 DO STF. MULTA
PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II
O Tribunal
concluiu que, no caso, não há um teto definitivo sobre o valor a
–
a quo
ser deduzido. Na hipótese de o valor dos materiais fornecidos pelo prestador do
serviço ultrapassar 40% do valor da nota fiscal, a norma local expressamente prevê a
majoração desse limite, apenas condicionando esse incremento ao controle fiscal de
documentos. A dedução do limite extrapolado é possível, desde que comprovada a
utilização dos materiais na obra.
III – Nas razões do recurso especial, tal fundamentação não foi efetivamente
enfrentada, as quais trazem argumentos apenas genéricos sobre violação à norma
federal sem comando normativo capaz de infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido. Aplicação por analogia das Súmulas ns. 280, 283 e 284/STF.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por GAIO SERPA CONSTRUÇÕES
, contra a decisão
DE ESTRUTURAS METÁLICAS E PRÉ-MOLDADOS LTDA.
monocrática de minha lavra que conheceu em parte e negou provimento ao Recurso
Especial.
Sustenta a Agravante, em síntese, que:
Documento eletrônico VDA50532468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: a2bf4d76-e1a8-4c5e-842b-61665128a373

(i) houve violação ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil (CPC), pois
o Tribunal de origem teria deixado de se manifestar sobre dispositivos essenciais ao
deslinde da controvérsia, como os arts. 150 do Código Tributário Nacional (CTN), 7o, §
2o, da Lei Complementar 116/2003, e 9o, § 2o, alíneas e , do Decreto-Lei 406/1968,
a
b
mesmo após a oposição de embargos de declaração (fls. 446/447e);
(ii) não incidem os óbices das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal
Federal (STF), pois a Agravante teria indicado de forma clara e precisa os dispositivos
violados e fundamentado a incorreção interpretativa da matéria pelo Tribunal de
origem. Alega que impugnou o fundamento de que a legislação municipal estabelece
um procedimento fiscal específico para valores que ultrapassem 40% da nota fiscal,
destacando a ilegalidade dessa restrição (fls. 447/448e);
(iii) a Súmula 280 do STF não se aplica ao caso, pois a controvérsia não se
limita à interpretação de norma municipal, mas envolve a análise de sua
compatibilidade com a legislação federal, especialmente o art. 7o, § 2o, da Lei
Complementar 116/2003, que autoriza a exclusão integral dos valores dos materiais
fornecidos na prestação de serviços de construção civil, sem qualquer limitação
percentual ou condicionamento administrativo (fls. 449/450e);
(iv) a legislação municipal que condiciona a dedução dos materiais
fornecidos a um procedimento administrativo específico viola o art. 150 do CTN, que
prevê o lançamento por homologação, e o art. 146, III, , da Constituição Federal, que
a
reserva à lei complementar federal a definição da base de cálculo do ISS (fls. 449
/450e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu in albis o prazo para impugnação (certidão de fl. 457e).
É o relatório.
VOTO
Controverte-se acerca da dedução de materiais da base de cálculo do ISS
sobre os valores que ultrapassam 40% da nota fiscal.

- Da alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC
A agravante sustenta que Tribunal de origem teria deixado de se manifestar
sobre dispositivos essenciais ao deslinde da controvérsia, como os arts. 150 do Código
Tributário Nacional (CTN), 7o, § 2o, da Lei Complementar 116/2003, e 9o, § 2o, alíneas a
e , do Decreto-Lei 406/1968.
b
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; e, iii) corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA50532468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: a2bf4d76-e1a8-4c5e-842b-61665128a373

A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
-
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO -, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
08/06/2016
15/06/2016

E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
Documento eletrônico VDA50532468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: a2bf4d76-e1a8-4c5e-842b-61665128a373

O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgRg nos EREsp 1431157/PB, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a Turma, EDcl no AgRg no AgRg no REsp 11041181
/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes, DJe de 29.06.2016; e 2a Turma, EDcl nos EDcl no
REsp 1334203/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
Não caracteriza omissão a ausência de uma análise expressa dos arts. 150
do CTN, 7o, § 2o, da Lei Complementar 116/2003, e 9o, § 2o, alíneas a e b, do Decreto-
Lei 406/1968 uma vez que a fundamentação se concentra na interpretação da
legislação municipal e na compatibilidade desta com a legislação federal.
O Tribunal concluiu que, no caso concreto, não há um teto definitivo sobre o
valor a ser deduzido, mas sim um procedimento de controle fiscal, mantendo a
sentença denegatória da ordem:

Essa interpretação do art. 7o, § 2o, da LC n. 116/2003, o qual prevê a não
incidência de valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviços de
construção civil:
Art. 7o A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. [...] § 2o Não se
incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza:
I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos
nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar;
[...]
Ocorre que o ente público agravante, no art. 353 da Lei Complementar
Municipal n. 341/2021, editou norma que limita em 40% do valor da nota
fiscal a dedução dos materiais fornecidos na prestação de serviços de
construção civil, enquanto o que extrapolar deve ficar sujeito “a
procedimento fiscal específico”:
Art. 353. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. [...] § 2o Não
se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza:
I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos
nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar;
II - o valor das subempreitadas já tributadas pelo imposto.
§ 3o A não inclusão dos itens previstos no parágrafo anterior na base de
cálculo do imposto está limitada a 40% (quarenta por cento) do valor total
da nota fiscal, podendo este limite ser aumentado após procedimento fiscal
específico (grifou-se).
A exegese da legislação municipal não se verifica a limitação da dedução
do valor do que superar 40% da nota fiscal, mas tão somente o
estabelecimento de um procedimento de controle fiscal sobre aquilo que
extrapolar esse limite. Logo, numa interpretação preliminar sobre a questão,
não despontam como relevantes os argumentos acerca da violação à LC n.
116/2003. [...]
O Supremo Tribunal Federal, recentemente, ao apreciar o tema n. 247 da
repercussão geral, firmou a tese de que “o art. 9o, § 2o, do DL n. 406/1968
foi recepcionado pela ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 1988”
[...], ratificando a jurisprudência há muito sedimentada pela Corte quanto à
possibilidade da dedução da base de cálculo do ISS dos materiais
empregados na construção civil. [...]
Documento eletrônico VDA50532468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: a2bf4d76-e1a8-4c5e-842b-61665128a373

Amparado na posição que a Corte Constitucional já tinha sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela irrelevância, para fins de
dedução da base de cálculo do tributo, da distinção entre os materiais
produzidos pelo próprio prestador do serviço e aqueles adquiridos de
terceiros [...]. [...]
Contudo, vale repetir, que o presente caso não há um teto definitivo sobre o
valor a ser deduzido. Na hipótese do valor dos materiais fornecidos pelo
prestador do serviço ultrapassar 40% do valor da nota fiscal, a norma local
expressamente prevê a majoração desse limite, apenas condicionando
esse incremento ao controle fiscal de documentos. [...]
(fls. 208/209e)

No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.

- Da dedução dos materiais da base de cálculo do ISS
A Corte
compreendeu que a legislação municipal não impõe um teto
a qua
definitivo sobre a dedução dos materiais, mas estabelece um procedimento fiscal
específico para valores que ultrapassam 40% da nota fiscal:

Essa interpretação do art. 7o, § 2o, da LC n. 116/2003, o qual prevê a não
incidência de valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviços de
construção civil:
Art. 7o A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. [...] § 2o Não se
incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza:
I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos
nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar;
[...]
Ocorre que o ente público agravante, no art. 353 da Lei Complementar
Municipal n. 341/2021, editou norma que limita em 40% do valor da nota
fiscal a dedução dos materiais fornecidos na prestação de serviços de
construção civil, enquanto o que extrapolar deve ficar sujeito “a
procedimento fiscal específico”:
Art. 353. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. [...] § 2o Não
se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza:
I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos
nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar;
II - o valor das subempreitadas já tributadas pelo imposto.
§ 3o A não inclusão dos itens previstos no parágrafo anterior na base de
cálculo do imposto está limitada a 40% (quarenta por cento) do valor total
da nota fiscal, podendo este limite ser aumentado após procedimento fiscal
específico (grifou-se).
A exegese da legislação municipal não se verifica a limitação da dedução
do valor do que superar 40% da nota fiscal, mas tão somente o
estabelecimento de um procedimento de controle fiscal sobre aquilo que
extrapolar esse limite. Logo, numa interpretação preliminar sobre a questão,
não despontam como relevantes os argumentos acerca da violação à LC n.
116/2003. [...]
O Supremo Tribunal Federal, recentemente, ao apreciar o tema n. 247 da
repercussão geral, firmou a tese de que “o art. 9o, § 2o, do DL n. 406/1968
Documento eletrônico VDA50532468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: a2bf4d76-e1a8-4c5e-842b-61665128a373

foi recepcionado pela ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 1988”
[...], ratificando a jurisprudência há muito sedimentada pela Corte quanto à
possibilidade da dedução da base de cálculo do ISS dos materiais
empregados na construção civil. [...]
Amparado na posição que a Corte Constitucional já tinha sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela irrelevância, para fins de
dedução da base de cálculo do tributo, da distinção entre os materiais
produzidos pelo próprio prestador do serviço e aqueles adquiridos de
terceiros [...]. [...]
Contudo, vale repetir, que o presente caso não há um teto definitivo sobre o
valor a ser deduzido. Na hipótese do valor dos materiais fornecidos pelo
prestador do serviço ultrapassar 40% do valor da nota fiscal, a norma local
expressamente prevê a majoração desse limite, apenas condicionando
esse incremento ao controle fiscal de documentos. [...]
(fls. 208/209e)

Consoante se observa, o Tribunal
concluiu que, no caso, não há um
a quo
teto definitivo sobre o valor a ser deduzido. Na hipótese de o valor dos materiais
fornecidos pelo prestador do serviço ultrapassar 40% do valor da nota fiscal, a norma
local expressamente prevê a majoração desse limite, apenas condicionando esse
incremento ao controle fiscal de documentos. A dedução do limite extrapolado é
possível, desde que comprovada a utilização dos materiais na obra.
Entretanto, a parte recorrente não impugnou esse fundamento, alegando,
tão somente, que a dedução dos materiais fornecidos na prestação de serviços de
construção civil é irrestrita e não deve ser limitada por legislação municipal.
Desse modo, verifica-se que as razões recursais apresentadas se
encontram dissociadas daquilo que restou decidido pelo tribunal de origem, o que
caracteriza deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os
óbices das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, as quais dispõem,
respectivamente: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”; e
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO MOVIDA CONTRA ESTADO. CHAMAMENTO DA
UNIÃO AO PROCESSO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RAZÕES DOS EMBARGOS
DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. SUSPENSÃO EM RAZÃO DE RESP
ADMITIDO
COMO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
DESCABIMENTO. TEMA ESPECÍFICO.
(...)
3. A alegação de omissão do acórdão embargado por ter a ora embargante
impugnando os fundamentos da decisão do Tribunal a quo atrai a
incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do STF, uma vez que não
Documento eletrônico VDA50532468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: a2bf4d76-e1a8-4c5e-842b-61665128a373

houve menção na decisão monocrática nem no acórdão em agravo
regimental sobre tal ponto, de modo que restam dissociadas as razões dos
embargos de declaração com relação ao constante nos autos.
4. Quanto à suspensão do recurso especial, tendo em vista a admissão do
REsp n. 1.144.382/AL como representativo de controvérsia, tem-se que
este recurso trata da solidariedade passiva da União, dos Estados e dos
Municípios tão somente, e não, como no caso em exame, sobre eventual
chamamento ao processo de um dos entes.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no Ag 1.309.607/SC, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
16/08/2012
22/08/2012
).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONCURSO
DE PREFERÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF.
1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a
lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
2. Na leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal local não
olvidou o fato de possivelmente existir concurso de preferência. Apenas foi
consignado que a competência para análise de tal instituto seria do Juízo
da Execução. Logo, não merece respaldo a tese da agravante de que foi
"inobservada a existência de concursus fiscalis entre a Fazenda Nacional e
Fazenda Estadual" (fl. 861, e-STJ). Nesse sentido, verifica-se que as razões
recursais mostram-se dissociadas da motivação perfilhada no acórdão
recorrido e que não houve impugnação de fundamento autônomo do aresto
impugnado. Incidem, portanto, os óbices das súmulas 283 e 284/STF.
3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 254.814/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
, destaque
05/02/2013
15/02/2013
meu).

O argumento segundo o qual a legislação municipal que condiciona a
dedução dos materiais fornecidos a um procedimento administrativo específico viola o
art. 150 do CTN, que prevê o lançamento por homologação, e o art. 146, III, , da
a
Constituição Federal, que reserva à lei complementar federal a definição da base de
cálculo do ISS não comporta provimento.
Quanto a esses dispositivos verifica-se a ausência de demonstração precisa
de como tal violação teria ocorrido, limitando-se a parte recorrente em apontá-la de
forma vaga, o que impede o conhecimento do recurso especial.
Desse modo, em consonância com o entendimento desta Corte, nos casos
em que a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem
demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, a
orientação contida na Súmula 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal, segundo a
qual: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

Documento eletrônico VDA50532468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: a2bf4d76-e1a8-4c5e-842b-61665128a373

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS
DE
VIOLAÇÃO
AOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE
NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR QUE
EFETIVAMENTE UTILIZOU O SERVIÇO.
1. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alegada ofensa
à Resolução ANEEL 456/00. Isso porque o referido ato normativo não se
enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III,
a, da CF.
2. A mera indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que haja
demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido teria malferido a
legislação federal, não enseja a abertura da via especial, devendo a parte
recorrente demonstrar os motivos de sua insurgência, o que não ocorreu no
caso em exame. Hipótese em que incide a Súmula 284/STF, por deficiência
na fundamentação.
(...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 401.883/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
).
11/02/2014
18/02/2014

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
ACÓRDÃO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO
DE
QUE
FOI
INTERPOSTO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
(...)
3. No que tange à apontada violação do art. 292 do Código de Processo
Civil, a insurgente restringe-se a alegar genericamente ofensa à citada
norma sem, contudo, demonstrar de forma clara e fundamentada como o
aresto recorrido teria violado a legislação federal apontada.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 441.462/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
18/02/2014
07/03/2014

Não obstante a agravante sustente que a controvérsia não se limita à
interpretação de norma municipal, mas envolve a análise de sua compatibilidade com a
legislação federal, depreende-se ter sido a lide julgada à luz de interpretação de
legislação local – qual seja, a Lei Complementar Municipal n. 341/2021 –, sendo
imprescindível a sua análise para o deslinde da controvérsia, providência vedada em
sede de recurso especial, consoante a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “
”, aplicável,
por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário
por analogia, nesta Corte, como espelham os julgados assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL. ANTECIPAÇÃO DE DESPESA. OFICIAL DE JUSTIÇA.
DESLOCAMENTO. CITAÇÃO. CABIMENTO. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CNJ. CONCEITO DE LEI
FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. DIREITO LOCAL.
[...]
4. O exame da alegação de que os oficiais de justiça do TJ/PB já
receberiam gratificação para o cumprimento das diligências inerentes à sua
Documento eletrônico VDA50532468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: a2bf4d76-e1a8-4c5e-842b-61665128a373

atividade, porquanto fundada em lei local, esbarra no óbice da Súmula 280
do STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário"),
.
aplicada, por analogia, ao recurso especial
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.248.714/PB, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 17.06.2024, DJe de 26.06.2024 – destaque
meu).

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO EM LEI LOCAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO
ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
III - No caso, verifica-se que a análise da principal tese do recorrente –
validade da Lei Estadual n. 6.560/2014 em face das Lei Complementar
Federal n. 101/2000 e Lei Federal n. 9.504/97 – não pode ser enfrentada
por esta Corte Superior, pois é matéria de competência do Supremo
Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, "d", da Constituição Federal.
Neste sentido: AgRg no REsp 1456225/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
17/9/2015
28/9/2015
IV - Além disso, o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou
legislação local, quais sejam, as Lei Estaduais 6.560/2014, 6.790, 6.856 e
8.856/2016 e o Decreto 15.863/2014, o que implica a inviabilidade do
recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da
Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe
. Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.136.760
recurso extraordinário"
/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp 1304409/DF, Rel. Ministro
6/3/2023
13/3/2023
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
31/08/2020
04/09/2020
[...]
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.125.198/PI, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 21.08.2024 – destaque
meu).

Nesse cenário impõe-se a prejudicialidade do exame da divergência
jurisprudencial.
De fato, os óbices os quais impedem a análise do recurso pela alínea a
prejudicam o exame do especial manejado pela alínea do permissivo constitucional
c
para questionar a mesma matéria.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
SÚMULA N. 282/STF. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO
NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. NÃO
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
Documento eletrônico VDA50532468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: a2bf4d76-e1a8-4c5e-842b-61665128a373

DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. TITULARIDADE DOS CRÉDITOS
EXECUTADOS. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS E NA
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
REVISÃO. SÚMULAS N. 05 E 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO
CONCRETO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento
da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à
instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal
Federal.
III - Revela-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de
impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela
Corte de origem, bem como quando a arguição de ofensa ao dispositivo de
lei federal é genérica ou não aponta o dispositivo de lei federal violado.
Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem acerca da
titularidade dos créditos executados demandaria interpretação de cláusula
contratual e revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas n. 05 e 07/STJ.
V - Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a
análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para
discutir a mesma matéria.
Precedentes.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1883971/PR, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
)
05/10/2020
08/10/2020

No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA50532468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: a2bf4d76-e1a8-4c5e-842b-61665128a373

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.212.708 / SC
Número Registro: 2025/0091819-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50047670320218240103
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SERPA PRE-FABRICADOS LTDA.
ADVOGADOS
: CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
KIM AUGUSTO ZANONI - SC036370
CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - SC023809
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE ARAQUARI
ADVOGADA
: LIARA JAMILI DUARTE TERRA - SC034081
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERPA PRE-FABRICADOS LTDA.
ADVOGADOS : CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
KIM AUGUSTO ZANONI - SC036370
CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - SC023809
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ARAQUARI
ADVOGADA
: LIARA JAMILI DUARTE TERRA - SC034081
Documento eletrônico VDA51382870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:58
Código de Controle do Documento: b3eba6d9-b54c-4b51-8f05-d600018418dd

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:58
Código de Controle do Documento: b3eba6d9-b54c-4b51-8f05-d600018418dd